Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703855-37.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE EDUARDO MARTINS DE AQUINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0711388-27.2023.8.07.0018, proposto por JOSÉ EDUARDO MARTINS DE AQUINO em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 173731542, integrada pela de ID 183373648, ambas do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a liminar para determinar que seja assegurada a inscrição do agravado no 3o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP III/2023 – Semipresencial, afastando o óbice relacionado ao fato de que o impetrante fora condenado pela prática de crime. Em suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL informa que, no mandado de segurança impetrado pelo agravado, militar da PMDF, há a alegação de ilegalidade em ato do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DEC/PMDF, que impediu o impetrante de participar do 3o Curso de Altos Estudos para Praças. Sustenta que, nas razões do mandado de segurança, o agravado informou ter sido beneficiado pelo SURSIS penal, mas que, todavia, tal informação não corresponde à realidade. Alega que o d. Juízo a quo fora induzido em erro, tendo juntado documentação comprobatória de que o agravado está em cumprimento da pena à qual foi condenado. Assevera a legalidade do ato administrativo impugnado, assim como suposta litigância de má-fé do impetrante. Ao final, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna a reforma do r. decisum, a fim de indeferir a liminar concedida ao impetrante, assim como a condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravado, objetivando o reconhecimento do direito à sua inscrição no 3o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP III/2023. Em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar somente é possível quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009). No caso dos autos, a Portaria PMDF N° 1109, de 31 de dezembro de 2019, estabelece o Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal (ID 178892139 dos autos de origem), dispondo da seguinte maneira acerca dos requisitos para frequência de policiais militares nos cursos da corporação: Art. 133. Constituem requisitos gerais para policial militar do Distrito Federal frequentar curso ou atividade educacional equivalente: I - apresentar documento que certifique a conclusão, em instituição pública ou privada, de atividade educacional específica de Direitos Humanos, com carga horária igual ou superior a trinta horas-aulas, nos últimos cinco anos; II - estar no “comportamento bom” ou superior, para as praças; III - atender às condições exigidas no edital, quando for o caso; IV - não ter realizado curso ou outra atividade educacional equivalente fora da Corporação, no país ou no exterior, com carga horária superior a cento e vinte horas-aulas, nos últimos trinta e seis meses, salvo quando se tratar de Curso Sequencial de Carreira; V - não ter realizado curso na PMDF, com carga horária superior a duzentas e quarenta horas-aulas, nos últimos doze meses, com exceção dos Cursos Iniciais ou Sequenciais de Carreira; VI - estar com o exame de saúde periódico (bienal ou anual) em dia, conforme legislação pertinente; VII - não estar em gozo de restrição médica, por conta de limitação física, que impeça o militar de frequentar e cumprir todas as atividades inerentes ao curso, obtendo o devido aproveitamento, respeitada integralmente a matriz curricular, ressalvado o disposto nos §§ 7o e 8o deste artigo; VIII - não se encontrar em gozo de qualquer restrição de ordem psiquiátrica ou psicológica para o serviço, bem como não ter se afastado do serviço por razões dessa mesma ordem, por qualquer período, nos últimos três meses que antecedem o início curso ou durante o seu desenvolvimento; IX - encontrar-se apto no Teste de Aptidão Física (TAF), dentro do prazo de validade, na forma de regulamento próprio; X - não se encontrar em gozo de afastamento que contraindique ou impeça, nos termos da legislação vigente e conforme a natureza do curso, a participação aos atos do curso em igualdade de condições com os demais discentes; XI - não vir a atingir, durante a realização do curso ou até a data da promoção, a idade limite de permanência em serviço ativo, ou, no caso de curso no exterior, os prazos de contraprestação à Administração definidos nesta portaria ou legislação pertinente; XII - estar com a cédula de identidade militar válida e atualizada, salvo a impossibilidade de emissão tempestiva do referido documento, por expressa declaração do órgão de direção setorial competente; XIII - não ter restrição ao porte de arma de fogo, salvo para os cursos em que não houver previsão de instrução que exija porte ou manejo de armas de fogo; XIV - não estar em cumprimento de pena privativa de liberdade, de suspensão de ocupação de cargo ou do exercício de função, conforme legislação em vigor; XV - não estar respondendo a Processo Administrativo de Licenciamento, a Conselho de Disciplina ou a Conselho de Justificação; e XVI - não ter sido desligado de curso, nos últimos seis meses, por decisão exarada no âmbito de Processo Administrativo de Desligamento de Curso, ressalvado o disposto no § 7o do art. 116 desta portaria. XVII – não estar agregado ou à disposição de órgão estranho ao organograma da Corporação durante a fase presencial do CAE, CAO, CAEP e CAP. – grifamos. Por seu turno, as penas privativas de liberdade são subdividas em reclusão e detenção, enquanto a suspensão condicional da pena privativa de liberdade obedece ao disposto no artigo 77 do Código Penal: Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) § 1o - A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984) § 2o A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. (Redação dada pela Lei no 9.714, de 1998) – grifamos. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado foi condenado a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto (ID 178892130 dos autos de origem). Tal como acima delineado, não cabe o benefício do SURSIS à pena superior a 2 (dois) anos, sendo que, no caso em tela, o agravado permanece em cumprimento da pena que lhe foi aplicada (ID 178892131 dos autos de origem). Assim sendo, em uma análise preliminar dos argumentos vertidos pelo agravante, não é possível vislumbrar qualquer ilegalidade no ato que indeferiu a inscrição do agravado no 3o Curso de Altos Estudos para Praças – CAEP III/2023, porquanto embasado nas normas aplicáveis ao caso. Da análise do acervo documental que instrui o mandado de segurança, não há como ser reconhecido, ainda em um juízo perfunctório, o direito líquido e certo do impetrante à matrícula no referido curso. Por conseguinte, ao determinar a matrícula do impetrante no curso de formação, o d. Magistrado de primeiro grau o dispensou da submissão aos critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Educação (RGE) da Polícia Militar do Distrito Federal, gerando uma situação de flagrante violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Por todo o exposto, é de se considerar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, objetivando a suspensão dos efeitos da liminar deferida no mandado de segurança impetrado. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 12, caput, da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 248, inciso VI, do RITJDFT. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2024 às 18:02:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora